Tribunal: TJPA
Processo: 0815709-28.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815709-28.2021.8.14.0006

APELANTE: IRAVALDIR RAIMUNDO GARCEZ COHEN

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CADASTRO RESTRITIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §1º, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, na qual o autor requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal de débitos inscritos na plataforma Serasa Limpa Nome, sua retirada do ambiente de negociação e a abstenção de novas cobranças, sob o argumento de que a manutenção de dívida prescrita na referida plataforma configuraria meio coercitivo e ilícito de cobrança.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal da pretensão impede a manutenção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome; (ii) estabelecer se a inserção de dívida prescrita nessa plataforma equivale à negativação do nome do consumidor ou a meio extrajudicial coercitivo de cobrança; e (iii) determinar se o art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor alcança plataforma privada de negociação de débitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição atinge a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação, mas não extingue o crédito em si, que permanece existente e passível de adimplemento voluntário pelo devedor.

4.

O reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial e também a cobrança extrajudicial coercitiva da dívida.

5.

O Serasa Limpa Nome constitui plataforma de negociação de débitos, e não cadastro restritivo de crédito, pois opera em ambiente de acesso restrito ao credor e ao devedor, mediante autenticação, sem divulgação pública ao mercado.

6.

A mera manutenção do débito prescrito no Serasa Limpa Nome não configura negativação formal, não impede a obtenção de crédito perante terceiros e não impacta, por si, a concessão de crédito no mercado.

7.

O art. 43, §1º, do CDC incide sobre bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito de caráter público ou consultáveis por fornecedores para análise de risco, hipótese que não abrange plataforma privada de negociação sem publicidade a terceiros.

8.

Inexistindo negativação formal, cobrança abusiva, publicidade indevida ou outro comportamento ilícito da credora, não se configuram os pressupostos para retirada do registro, abstenção de uso da plataforma ou responsabilização civil.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição extingue a pretensão de cobrança, mas não elimina o crédito, que subsiste para eventual pagamento voluntário. 2. A inserção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale à negativação nem configura, por si só, cobrança extrajudicial coercitiva. 3. O art. 43, §1º, do CDC não se aplica a plataforma privada de negociação de débitos sem publicidade a terceiros. 4. A manutenção de débito prescrito em ambiente restrito de negociação, desacompanhada de negativação formal ou cobrança abusiva, não configura ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
189, 206, §5º, I, 186, 882 e 927; CDC, art. 43, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, REsp nº 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 33389345).

Trata-se de
Apelação
cível interposta por
Iravaldir Raimundo Garcez Cohen
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, movida em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Narra a
Inicial
que a ré inscreveu débitos de sua titularidade, todos com vencimento há mais de cinco anos, na plataforma Serasa Limpa Nome, o que configuraria forma coercitiva e ilícita de cobrança de obrigações já prescritas. Requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal dos débitos, a determinação de sua retirada da plataforma e a abstenção de novas cobranças.

A
sentença
rejeitou os pedidos ao fundamento de que a plataforma Serasa Limpa Nome não constitui cadastro restritivo de crédito, mas ferramenta de renegociação de acesso restrito, de modo que a manutenção do débito prescrito nesse ambiente não configura ato ilícito (Id. 31476535).

Nas
razões recursais
, o apelante insiste que a inscrição na plataforma representa meio coercitivo de cobrança, por induzir o consumidor a crer que seu nome está “sujo" no mercado e por impactar negativamente seu
score
de crédito. Subsidiariamente, invoca o art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor para sustentar que informações negativas não podem ser mantidas em nenhum cadastro por mais de cinco anos (Id. 31476536).

A apelada apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença (Id. 31476540).

É o relatório

VOTO

O debate cinge-se exclusivamente ao efeito jurídico da prescrição sobre a conduta da credora ao manter os débitos negativados na plataforma Serasa Limpa Nome.

Trata-se de fato incontroverso. A ré reconheceu tanto em contestação quanto em contrarrazões que as dívidas inscritas em nome do apelante na plataforma Serasa Limpa Nome foram originalmente contraídas junto ao Banco do Brasil S.A. e posteriormente cedidas à recorrida por instrumento particular de cessão de crédito, encontrando-se vencidas há mais de cinco anos. O prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil está, portanto, integralmente consumado.

A prescrição é instituto que, transcorrido o prazo legal sem que o credor exerça sua pretensão, retira deste o poder de exigir o cumprimento da obrigação por meio do Estado, seja pela via judicial, seja por meios extrajudiciais coercitivos (
art. 189, CC
).

A prescrição atinge a pretensão, não o direito subjetivo em si.

A consequência prática é que o devedor pode, a qualquer tempo, adimplir voluntariamente a dívida prescrita, e se o fizer não terá direito à repetição do indébito (
art. 882, CC).

O crédito continua a existir; o que desaparece é o poder de exigir coercitivamente o seu cumprimento.

A 3ª Turma do STJ sintetizou esse entendimento com precisão:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS . PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL (...)
6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

A tese central do apelante é que o Serasa Limpa Nome equivale, na prática, a uma negativação, pois o nome da plataforma induz o consumidor a crer que seu cadastro está comprometido e porque o não pagamento afetaria seu
score
de crédito.

O argumento é compreensível, mas não encontra amparo no ordenamento nem na jurisprudência dominante.

O STJ, ao se debruçar especificamente sobre a natureza da plataforma, firmou posição clara:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
(...) 4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
.
5. A

prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição .
6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança (...).

(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Com efeito, o que distingue o Serasa Limpa Nome de um cadastro restritivo como o SCPC ou o Serasa Experian é exatamente a ausência de publicidade. As informações constantes da plataforma são acessíveis apenas ao devedor e ao credor respectivo, mediante autenticação por
login
e senha, sem qualquer divulgação ao mercado. A negativação clássica, ao contrário, é uma informação pública que impede ou dificulta a obtenção de crédito junto a terceiros.

Ao manter o débito prescrito na plataforma, a credora não está negativando o consumidor, não está impedindo-o de obter crédito, e não está acionando o Judiciário. Está, isto sim, sinalizando a possibilidade de acordo, o que, de forma voluntária, o devedor tem toda a liberdade para aceitar ou recusar.

O apelante invoca, subsidiariamente, o art. 43, §1º, do CDC, que veda a manutenção de informações negativas em cadastros de consumidores por período superior a cinco anos. O argumento não prospera.

O dispositivo tem por destinatário os bancos de dados de proteção ao crédito, registros de caráter público, consultados por fornecedores para análise de risco e concessão de crédito. O Serasa Limpa Nome não reúne essas características: não é público, não é consultado por terceiros e não influencia a decisão de concessão de crédito. Logo, não se enquadra no conceito de "cadastro" a que se refere o §1º do art. 43 do CDC.

A
responsabilidade

civil
exige, indispensavelmente, a existência de um ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC). Se a conduta da credora, manter o registro do débito prescrito em plataforma de negociação de acesso restrito, sem negativar o consumidor, sem publicidade a terceiros e sem acionar o Judiciário, não configura ilicitude, toda a estrutura do pedido autoral desaba.

Não há, nos autos, prova de que a ré tenha procedido a negativação formal, enviado cobranças reiteradas e abusivas, ou praticado qualquer ato que ultrapasse os limites legais do exercício do direito de crédito. O que existe é um registro na plataforma Serasa Limpa Nome, acessível apenas pelo devedor, sinalizando a possibilidade de quitação negociada de dívida que, reconhecidamente existe, embora já desprovida de exigibilidade judicial e extrajudicial coercitiva.

Nessa moldura, não há ato ilícito, não há dano indenizável e não há fundamento para a obrigação de retirada dos apontamentos ou abstenção de uso da plataforma.

A sentença, ao rejeitar os pedidos, aplicou corretamente o direito ao caso. Não havendo motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de que goza o apelante.

É o voto

Belém, data do registro eletrônico

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026